Tribunal: STJ
Processo: 7453272-63.2007.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1975459 - MG(2021/0374222-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: LUISA MARIA NUNES VIEIRA RIZZO
OUTRO NOME
: LUISA MARIA RIZZO AMARAL
ADVOGADOS
: RUDINEI CLENIO CARVALHO - RS022642
GUILHERME RIZZO AMARAL - RS047975
RODRIGO PEREIRA RIBEIRO DE OLIVEIRA - MG084343
PATRICIA VASQUES DE LYRA PESSOA ROZA - DF020213
CLÁUDIO SEHBE FICHTNER - RS057519
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES
: PAULO HENRIQUE GONCALVES PENA FILHO - MG090617
FABIANA KROGER MAGALHÃES - MG067370
INTERES.
: ELSA MARIA DE FREITAS MELRO CORREA
INTERES.
: ERNESTO CORRÊA NETO
INTERES.
: PAULO C AMARAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: PAULO CÉSAR BRASIL DO AMARAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO E
CESSÃO DE CRÉDITO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conheceu em parte e desproveu
o recurso especial, em razão do afastamento da negativa de prestação jurisdicional,
da aplicação da Súmula n. 211 do STJ por ausência de prequestionamento e da
incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão e obscuridade na
aplicação da Súmula n. 7 do STJ sem enfrentar a requalificação jurídica de fatos
incontroversos relativos à cronologia da citação e sem indicar os fatos que
exigiriam reexame probatório; (ii) saber se há contradição entre o afastamento da
negativa de prestação jurisdicional e a incidência da Súmula n. 211 do STJ por
falta de prequestionamento das teses dos arts. 286 e 290 do Código Civil; e (iii)
saber se deve ser afastado o óbice da Súmula n. 7 do STJ para apreciar a violação
Documento eletrônico VDA56888656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:40
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: e4cdc808-98db-46ab-b631-efc58f06fa0f

ao
§§ 1o-4o, do Código de Processo Civil de 1973, com reconhecimento
art. 219,
da prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão ou obscuridade: a decisão enfrentou a prescrição, justificou a
aplicação da Súmula n. 7 do STJ e apontou que a revisão da culpa pela demora na
citação demanda reexame do conjunto fático-probatório, vedado em recurso
especial.
5. Inexiste contradição: o afastamento da negativa de prestação jurisdicional
decorreu do exame dos pontos efetivamente analisados, enquanto a Súmula n. 211
foi aplicada pela falta de enfrentamento específico das teses de cessão de crédito
no tribunal de origem.
6. O aclaratório não se presta à rediscussão do mérito nem ao rejulgamento da
causa, servindo apenas à integração de vícios, o que não se verifica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão ou obscuridade quando a decisão
Tese de julgamento:
explicita a razão de aplicar a Súmula n. 7 do STJ e indica que a revisão da culpa
pela demora na citação exige reexame de fatos e provas. 2. Não há contradição
quando o acórdão afasta a negativa de prestação jurisdicional quanto aos pontos
enfrentados e, paralelamente, aplica a Súmula n. 211 do STJ por ausência de
prequestionamento das teses de cessão de crédito.”
CC, arts. 206, § 5o, I, 286, 287 e 290;
,
Dispositivos relevantes citados:
CPC/1973
, §§ 1o, 2o, 3o e 4o; CC,
, arts. 1.022, I e II, e
art. 219, caput
art. 2.028; CPC/2015
1.026, § 2o.
STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Jurisprudência relevante citada:
nos EDcl no
, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AREsp n. 1.571.819/RJ
Moura, Corte Especial, julgados em
STJ, Súmulas n. 7 e 211.
25/8/2020;
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
12/05/2026 18/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56888656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:40
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: e4cdc808-98db-46ab-b631-efc58f06fa0f

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56888656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:40
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: e4cdc808-98db-46ab-b631-efc58f06fa0f

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1975459 - MG(2021/0374222-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: LUISA MARIA NUNES VIEIRA RIZZO
OUTRO NOME
: LUISA MARIA RIZZO AMARAL
ADVOGADOS
: RUDINEI CLENIO CARVALHO - RS022642
GUILHERME RIZZO AMARAL - RS047975
RODRIGO PEREIRA RIBEIRO DE OLIVEIRA - MG084343
PATRICIA VASQUES DE LYRA PESSOA ROZA - DF020213
CLÁUDIO SEHBE FICHTNER - RS057519
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES
: PAULO HENRIQUE GONCALVES PENA FILHO - MG090617
FABIANA KROGER MAGALHÃES - MG067370
INTERES.
: ELSA MARIA DE FREITAS MELRO CORREA
INTERES.
: ERNESTO CORRÊA NETO
INTERES.
: PAULO C AMARAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: PAULO CÉSAR BRASIL DO AMARAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO E
CESSÃO DE CRÉDITO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conheceu em parte e desproveu
o recurso especial, em razão do afastamento da negativa de prestação jurisdicional,
da aplicação da Súmula n. 211 do STJ por ausência de prequestionamento e da
incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão e obscuridade na
aplicação da Súmula n. 7 do STJ sem enfrentar a requalificação jurídica de fatos
incontroversos relativos à cronologia da citação e sem indicar os fatos que
exigiriam reexame probatório; (ii) saber se há contradição entre o afastamento da
negativa de prestação jurisdicional e a incidência da Súmula n. 211 do STJ por
falta de prequestionamento das teses dos arts. 286 e 290 do Código Civil; e (iii)
saber se deve ser afastado o óbice da Súmula n. 7 do STJ para apreciar a violação
ao
§§ 1o-4o, do Código de Processo Civil de 1973, com reconhecimento
art. 219,
da prescrição.
Documento eletrônico VDA55989227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/04/2026 14:14:51
Código de Controle do Documento: 97dc1a1b-e53f-45a3-a5c5-13aa75bfa0e1

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão ou obscuridade: a decisão enfrentou a prescrição, justificou a
aplicação da Súmula n. 7 do STJ e apontou que a revisão da culpa pela demora na
citação demanda reexame do conjunto fático-probatório, vedado em recurso
especial.
5. Inexiste contradição: o afastamento da negativa de prestação jurisdicional
decorreu do exame dos pontos efetivamente analisados, enquanto a Súmula n. 211
foi aplicada pela falta de enfrentamento específico das teses de cessão de crédito
no tribunal de origem.
6. O aclaratório não se presta à rediscussão do mérito nem ao rejulgamento da
causa, servindo apenas à integração de vícios, o que não se verifica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão ou obscuridade quando a decisão
Tese de julgamento:
explicita a razão de aplicar a Súmula n. 7 do STJ e indica que a revisão da culpa
pela demora na citação exige reexame de fatos e provas. 2. Não há contradição
quando o acórdão afasta a negativa de prestação jurisdicional quanto aos pontos
enfrentados e, paralelamente, aplica a Súmula n. 211 do STJ por ausência de
prequestionamento das teses de cessão de crédito.”
CC, arts. 206, § 5o, I, 286, 287 e 290;
,
Dispositivos relevantes citados:
CPC/1973
, §§ 1o, 2o, 3o e 4o; CC,
, arts. 1.022, I e II, e
art. 219, caput
art. 2.028; CPC/2015
1.026, § 2o.
STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Jurisprudência relevante citada:
nos EDcl no
, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AREsp n. 1.571.819/RJ
Moura, Corte Especial, julgados em
STJ, Súmulas n. 7 e 211.
25/8/2020;
RELATÓRIO
LUÍSA MARIA NUNES VIEIRA RIZZO opõe embargos de declaração ao
acórdão de fls. 1.385-1.391. O acórdão foi assim ementado (fls. 1.385-1.386):
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, CESSÃO DE
CRÉDITO E PRESCRIÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais em apelação cível que manteve a sentença de procedência
do pedido; 2. A controvérsia trata de ação de cobrança fundada em contrato
particular de empréstimo pelo Plano Empresário, com garantia hipotecária e fiança,
com apuração do valor em liquidação e correção prevista contratualmente; 3. Na
sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, condenou ao
Documento eletrônico VDA55989227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/04/2026 14:14:51
Código de Controle do Documento: 97dc1a1b-e53f-45a3-a5c5-13aa75bfa0e1

pagamento do valor-base do contrato com apuração em liquidação e fixou
honorários de 10% do valor da condenação; 4. A Corte de origem manteve
integralmente a sentença, rejeitou as preliminares e negou provimento à apelação;
rejeitou os embargos de declaração por inexistência de vício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se
houve negativa de prestação jurisdicional por omissão, contradição e obscuridade
quanto à cláusula contratual e aos dispositivos legais indicados; (ii) saber se a
cessão de crédito sem notificação prévia torna o negócio ineficaz em relação ao
devedor à luz do Código Civil; (iii) saber se a sub-rogação nas garantias dispensa a
notificação para eficácia da cessão perante o cedido; (iv) saber se a ausência de
notificação prévia impede a legitimidade ativa do cessionário para a cobrança; e (v)
saber se, à luz do
, a interrupção da prescrição retroage à propositura
CPC/1973
quando a citação não observa os prazos legais e há culpa do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional,
pois o Tribunal estadual enfrentou a matéria e rejeitou os embargos por inexistência
de vício, mantendo a conclusão sobre prescrição e justificando a irrelevância da
cláusula contratual naqueles autos. 7. Aplica-se a Súmula n. 211 do STJ quanto às
teses de ineficácia da cessão por ausência de notificação e correlatas do Código
Civil, por não terem sido objeto de análise pela Corte de origem. 8. Incide a Súmula
n. 7 do STJ quanto à tese de prescrição fundada na imputação de culpa pela demora
da citação, pois a revisão demandaria reexame do conjunto fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento : 1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem examina a matéria e rejeita embargos por inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.022 do Código de Processo Civil). 2.
Aplica-se a Súmula n. 211 do STJ às teses de ineficácia da cessão de crédito por
ausência de notificação e correlatas do Código Civil, por falta de
prequestionamento. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a revisão da conclusão
sobre prescrição reclama reexame de fatos e provas, notadamente quanto à culpa
pela demora da citação.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 206 § 5o I, 2.028, 286, 287 e 290;
, arts. 219 caput, §§ 1o, 2o, 3o e 4o;
,
I e II.
CPC/1973
CPC/2015 art. 1.022
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 211.
Em suas razões, a embargante aponta que há omissão e obscuridade
quanto aos seguintes pontos: a) aplicação da Súmula n. 7 do STJ para afastar a
análise da prescrição, sem enfrentar a tese de requalificação jurídica de fatos
incontroversos relativos à cronologia da citação; e b) ausência de indicação
específica dos fatos que demandariam reexame probatório.
Documento eletrônico VDA55989227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/04/2026 14:14:51
Código de Controle do Documento: 97dc1a1b-e53f-45a3-a5c5-13aa75bfa0e1

Alega também que há contradição em relação aos seguintes pontos: a)
simultâneo afastamento da negativa de prestação jurisdicional e b) aplicação da
Súmula n. 211 do STJ por falta de prequestionamento das teses fundadas nos arts.
286 e 290 do Código Civil.
Afirma que, subsidiariamente, deve ser afastado o óbice da Súmula n. 7
do STJ para apreciar a violação ao
§§ 1o-4o, do Código de Processo Civil
art. 219,
de 1973, com reconhecimento da prescrição.
Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e a
obscuridade quanto à aplicação da Súmula n. 7 do STJ; sanar a contradição entre a
aplicação da Súmula n. 211 do STJ e o afastamento da negativa de prestação
jurisdicional; e, subsidiariamente, apreciar o mérito da prescrição e das teses de
cessão de crédito, com retorno dos autos ao TJMG ou julgamento imediato com
base no
do Código de Processo Civil.
art. 1.025
Contraminuta às fls. 1.411-1.413.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento.
Em suas razões, a parte aponta omissão e obscuridade, pois a questão
referente à incidência da Súmula n. 7 do STJ sobre a prescrição teria sido aplicada
Documento eletrônico VDA55989227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/04/2026 14:14:51
Código de Controle do Documento: 97dc1a1b-e53f-45a3-a5c5-13aa75bfa0e1

sem enfrentar a tese de requalificação jurídica de fatos incontroversos e sem
indicar os fatos que demandariam reexame probatório. Eis o que consta do acórdão
impugnado (fls. 1.391):
A parte alega que a interrupção da prescrição apenas retroagiria com citação
observando os prazos legais, e que a demora seria imputável ao autor. O acórdão
recorrido analisou a prescrição pela regra de transição do
do Código Civil,
art. 2.028
reconheceu o prazo de cinco anos a partir de 2003 e concluiu que, diante da
distribuição da presente ação em
ainda que a citação tenha sido
03/12/2007,
realizada
os efeitos interruptivos da prescrição retroagem à data da
04/02/2010,
propositura da ação (fls. 1263-1264). Rever a conclusão quanto à imputação de
culpa pela demora da citação demandaria reexame do conjunto fático, não cabível
em recurso especial, atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Como visto, o acórdão embargado enfrentou a tese de prescrição,
explicitou a razão de aplicar a Súmula n. 7 do STJ e indicou que a revisão da
imputação de culpa pela demora na citação exigiria reexame do conjunto fático-
probatório.
Assim, não há omissão ou obscuridade a ser sanada.
No que se refere à alegada contradição quanto ao simultâneo
afastamento da negativa de prestação jurisdicional e à aplicação da Súmula n. 211
do STJ sobre os arts. 286 e 290 do Código Civil, não há como acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão, a negativa de prestação jurisdicional foi
afastada porque a Corte estadual examinou a matéria e rejeitou os embargos por
inexistência de vício, enquanto a aplicação da Súmula n. 211 decorreu da ausência
de enfrentamento específico, pelo Tribunal de origem, das teses de ineficácia da
cessão de crédito por falta de notificação. Observe-se (fl. 1.386):
Não se verifica negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal estadual
enfrentou a matéria e rejeitou os embargos por inexistência de vício, mantendo a
conclusão sobre prescrição e justificando a irrelevância da cláusula contratual
naqueles autos. Aplica-se a Súmula n. 211 do STJ quanto às teses de ineficácia da
cessão por ausência de notificação e correlatas do Código Civil, por não terem sido
objeto de análise pela Corte de origem.
Documento eletrônico VDA55989227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/04/2026 14:14:51
Código de Controle do Documento: 97dc1a1b-e53f-45a3-a5c5-13aa75bfa0e1

Desse modo, a alegação de contradição não procede, pois o acórdão é
coerente ao afastar a negativa de prestação jurisdicional em relação aos pontos
efetivamente enfrentados e, paralelamente, reconhecer a falta de
prequestionamento nas teses de cessão de crédito, aplicando a Súmula n. 211 do
STJ.
Sustenta que há obscuridade sobre a delimitação dos fatos que exigiriam
reexame probatório.
No tocante ao ponto, o acórdão embargado deixou claro que a revisão da
imputação de culpa pela demora da citação pressupõe reavaliação do conjunto
fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, razão suficiente para a
incidência da Súmula n. 7 do STJ (fl. 1.391).
A propósito, veja-se o trecho do julgado (fls. 1.390-1.391):
No recurso especial, a parte recorrente alega negativa de prestação jurisdicional
[...]. Não se verifica a alegada ofensa ao artigo [...]. II - Arts. 286 e 290, do Código
Civil [...]. Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 211 do STJ. III -
§§ 1o-
Art. 219,
4o, do Código de Processo Civil de 1973 [...]. Rever a conclusão quanto à
imputação de culpa pela demora da citação demandaria reexame do conjunto fático,
não cabível em recurso especial, atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Não há obscuridade, pois a razão de decidir foi exposta de forma direta e
compreensível.
Desse modo, não há os alegados vícios no julgamento. A propósito, o
recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à
reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa (EDcl no AgRg no
RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
, relatora Ministra
AREsp n. 1.571.819/RJ
Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
DJe de
25/8/2020,
.
28/8/2020)
Documento eletrônico VDA55989227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/04/2026 14:14:51
Código de Controle do Documento: 97dc1a1b-e53f-45a3-a5c5-13aa75bfa0e1

Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil).
É o voto.
Documento eletrônico VDA55989227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/04/2026 14:14:51
Código de Controle do Documento: 97dc1a1b-e53f-45a3-a5c5-13aa75bfa0e1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 1.975.459 / MG
Número Registro: 2021/0374222-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0024077453572 10024077453272008 24077453272 74532726320078130024
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: LUISA MARIA NUNES VIEIRA RIZZO
OUTRO NOME
: LUISA MARIA RIZZO AMARAL
ADVOGADOS
: RUDINEI CLENIO CARVALHO - RS022642
GUILHERME RIZZO AMARAL - RS047975
RODRIGO PEREIRA RIBEIRO DE OLIVEIRA - MG084343
PATRICIA VASQUES DE LYRA PESSOA ROZA - DF020213
CLÁUDIO SEHBE FICHTNER - RS057519
RECORRIDO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES : PAULO HENRIQUE GONCALVES PENA FILHO - MG090617
FABIANA KROGER MAGALHÃES - MG067370
INTERES.
: ELSA MARIA DE FREITAS MELRO CORREA
INTERES.
: ERNESTO CORRÊA NETO
INTERES.
: PAULO C AMARAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: PAULO CÉSAR BRASIL DO AMARAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TRANSMISSÃO - CESSÃO DE CRÉDITO
Documento eletrônico VDA56866929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:11:22
Código de Controle do Documento: 374bb389-12e5-4c49-8b56-c74c13cee824

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LUISA MARIA NUNES VIEIRA RIZZO
OUTRO NOME
: LUISA MARIA RIZZO AMARAL
ADVOGADOS
: RUDINEI CLENIO CARVALHO - RS022642
GUILHERME RIZZO AMARAL - RS047975
RODRIGO PEREIRA RIBEIRO DE OLIVEIRA - MG084343
PATRICIA VASQUES DE LYRA PESSOA ROZA - DF020213
CLÁUDIO SEHBE FICHTNER - RS057519
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES : PAULO HENRIQUE GONCALVES PENA FILHO - MG090617
FABIANA KROGER MAGALHÃES - MG067370
INTERES.
: ELSA MARIA DE FREITAS MELRO CORREA
INTERES.
: ERNESTO CORRÊA NETO
INTERES.
: PAULO C AMARAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: PAULO CÉSAR BRASIL DO AMARAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:11:22
Código de Controle do Documento: 374bb389-12e5-4c49-8b56-c74c13cee824